Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-30.2023.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001494-30.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS BERNARDO - CPF: 840.477.989-91 (APELANTE), LUIZ EDGAR CALDAS DE CARVALHO - CPF: 001.848.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. NÃO CABIMENTO DA MATÉRIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, fundamentada na inadimplência do contrato de financiamento com alienação fiduciária.

O apelante sustenta que a notificação extrajudicial da mora seria inválida por ter sido recebida por terceiro, e que a inadimplência decorreu de fraude, imputando ao banco falha na proteção de seus dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a notificação extrajudicial da mora enviada ao endereço do contrato e recebida por terceiro é suficiente para a constituição em mora do devedor; e (ii) se a alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) afasta o inadimplemento contratual e impede a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição em mora do devedor pode ocorrer mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante o recebimento por terceiro.

O STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula no 72 e do Tema 1.132, de que a comprovação da mora se dá pelo envio da notificação ao endereço do contrato, dispensando a necessidade de recebimento pessoal pelo devedor.

A alegação de falha na segurança dos dados do banco não constitui matéria adequada para discussão em sede de busca e apreensão, sendo necessária ação própria para sua análise.

Mantida a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, majorando-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 72/STJ; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antonio Marcos Bernardo
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedente a pretensão, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao julgar procedente a ação, defendendo a
i
rregularidade na notificação extrajudicial da mora
, alegando que o recebimento da comunicação se deu por terceiro e não por ele próprio.

Disserta quanto à i
nsegurança na proteção de seus dados pelo banco apelado
, argumentando que
golpistas obtiveram acesso aos seus dados antes mesmo do protocolo da ação de busca e apreensão
, situação que o levou à inadimplência contratual, bem como a v
iolação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
, imputando ao apelado negligência na proteção de informações sigilosas e permitindo o uso indevido dos seus dados por terceiros mal-intencionados. Assevera a existência de n
exo causal entre a falha de segurança do banco e o inadimplemento
, pois teria sido enganado por fraudadores, o que impactou sua capacidade de arcar com as obrigações financeiras do contrato.

Diante disso, requer a reforma da sentença
para julgar improcedente a ação de busca e apreensão
e declarar nulo o procedimento de apreensão do veículo, bem como a c
ondenação do banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 251676221).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Antonio Marcos Bernardo,
lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo a demanda julgada procedente.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao julgar procedente a ação, defendendo a
i
rregularidade na notificação extrajudicial da mora
, alegando que o recebimento da comunicação se deu por terceiro e não por ele próprio.

Disserta quanto à i
nsegurança na proteção de seus dados pelo banco apelado
, argumentando que
golpistas obtiveram acesso aos seus dados antes mesmo do protocolo da ação de busca e apreensão
, situação que o levou à inadimplência contratual, bem como a v
iolação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
, imputando ao apelado negligência na proteção de informações sigilosas e permitindo o uso indevido dos seus dados por terceiros mal-intencionados. Assevera a existência de n
exo causal entre a falha de segurança do banco e o inadimplemento
, pois teria sido enganado por fraudadores, o que impactou sua capacidade de arcar com as obrigações financeiras do contrato.

Diante disso, requer a reforma da sentença
para julgar improcedente a ação de busca e apreensão
e declarar nulo o procedimento de apreensão do veículo, bem como a c
ondenação do banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Pois bem. Sem maiores delongas, não assiste razão ao apelante.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verifica-se que o aviso de recebimento foi devidamente recebido no endereço do contrato e, embora alegue que desconhece o nome que consta do aviso de recebimento, não invalida o ato, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal.

No que tange a matéria suscitada em defesa, tenho que o apelante não elegeu a via adequada, ao passo que em se tratando de busca e apreensão, é possível a discussão quanto as cláusulas contratuais que possam refletir no valor do débito, sendo imprescindível, caso entenda pertinente, ajuizar ação de conhecimento própria a fim de dirimir quanto a ocorrência, ou não, de ato ilícito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025